Tribunal: TJSP
Processo: 0026417-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026417-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante/paciente
ANDERSON ALMEIDA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente ação de habeas corpus. Comunique-se ao impetrante-
paciente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026417-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35.857
2
Habeas Corpus no 0026417-92.2020.8.26.0000
Comarca de Rio Claro
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.857
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Alegação de
excesso de prazo no julgamento da apelação criminal -
Inadmissibilidade
Hipótese em que esta Corte de
Justiça se encontra em posição de autoridade coatora,
uma vez que cabe a uma de suas câmaras o julgamento
da
apelação
-
Situação
de
constrangimento
ilegal
atribuível, em tese, a Câmara do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - Competência do Superior Tribunal
de Justiça (artigo 105, I, “c”, CF). Habeas corpus não
conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Anderson Almeida Ferreira, com pedido de liminar, em prol
de si mesmo, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da
ocorrência de excesso de prazo no processamento e julgamento do
recurso de Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 interposto
contra a r. sentença monocrática do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Rio Claro que o condenou às penas de 07 anos,
03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-
multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Por isso, requer a concessão da ordem para lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026417-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35.857
3
outorgar o direito de aguardar em liberdade o julgamento do sobredito
recurso.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações da Autoridade Judiciária de primeiro grau, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional não comporta
apreciação e julgamento por este Augusto Tribunal de Justiça, ao qual
falta competência para tanto.
É que esta Corte de Justiça se encontra em
posição de autoridade coatora, na medida em que a alegada coação
ilegal (excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação) é
atribuída a esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
Logo, afigura-se inadequada a apreciação da
presente impetração, nesta esfera jurisdicional, na medida em que não
cabe a este Pretório decidir sobre suposta coação ilegal praticada por
suas Câmaras, de modo que eventual inconformismo deve ser submetido
aos tribunais superiores em homenagem ao princípio constitucional do
juiz natural (art. 5o, LIII, CF), máxime em face do disposto no artigo
105, inciso I, alínea “c”, da Magna Carta.
Destarte,
a
melhor
solução
consiste
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026417-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35.857
4
reconhecer a incompetência deste Augusto Tribunal de Justiça para
conhecer e julgar o presente remédio constitucional.
3. Pelo exposto, não se conhece da presente
ação de habeas corpus. Comunique-se ao impetrante-paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator